Tribunal: CARF
Processo: 10980.721067/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721067/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.749 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO
DECLARADA
PELO
SUJEITO
PASSIVO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação;
admitida a retificação da declaração de compensação, o termo inicial da
contagem do prazo de cinco anos será a data da apresentação da declaração
retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntario.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721067/2010-29
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.749 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721067/2010-29

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba - PR, através do acórdão 06-41.010, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
Trata o presente processo da compensação declarada por meio dos
PER/DCOMP’s a seguir relacionados, com utilização do direito creditório de R$
2.340.429,14 oriundo do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999:
.
PER/DCOMP
no
41824.92499.081204.1.7.02-2644
(fls.
06-16),
retificador do PER/DCOMP no 34872.55889.151203.1.3.02-2088: compensação do
débito de R$ 391.047,09 de Cofins (código de receita 2172) e de R$ 116.655,25 de
estimativa de CSLL (código de receita 2484) do mês de novembro/2003, com
utilização da parcela de R$ 297.388,91 do direito creditório;
.
PER/DCOMP
no
37014.49962.021208.1.7.02-5145
(fls.
02-05),
retificador do PER/DCOMP no 09302.86338.310305.1.3.02-6509: compensação do
débito de R$ 345.793,68 da estimativa de IRPJ (código de receita 2362) do mês de
fevereiro/2005, com utilização da parcela de R$ 345.793,68 do direito creditório.
2.
A interessada também informou nas DCTF’s do 2o ao 4o trimestre/2000
que utilizou o direito creditório de R$ 2.340.429,14 na compensação dos débitos de
IRPJ devidos por estimativa dos meses de maio (R$ 221.243,90), junho (R$
205.270,78), julho (R$ 208.077,15), agosto (R$ 194.826,35), setembro (R$
252.090,43) e outubro/2000 (R$ 304.279,55), assim como das parcelas de R$
199.263,93 da estimativa de abril e R$ 502.895,50 da de novembro/2000.
3.
A DRF/Curitiba, por meio do Despacho Decisório proferido em
07/04/2010 (fls. 30-31), reconheceu que a compensação declarada por meio do
PER/DCOMP no 41824.92499.081204.1.7.02-2644 foi homologada tacitamente,
enquanto a declarada pelo PER/DCOMP no 37014.49962.021208.1.7.02-5145 não foi
homologada em face da insuficiência de crédito. Considerou que o direito creditório
reconhecido de R$ 2.041.524,20 de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999
foi integralmente utilizado na compensação dos débitos de estimativa de IRPJ
confessados nas DCTF’s do 2o ao 4o trimestre/2000 e dos débitos indicados no
PER/DCOMP no 41824.92499.081204.1.7.02-2644, de modo a não restar saldo
disponível para o PER/DCOMP no 37014.49962.021208.1.7.02-5145.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
4.
Tendo em vista que o AR que comprova a ciência do despacho decisório
não foi localizado, foi considerada tempestiva a manifestação de inconformidade
apresentada pela interessada em 17/05/2010 (fls. 34-42), por intermédio de seu
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.749 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721067/2010-29

representante legal (mandato às fls. 44-45), instruída com os documentos de fls. 50-90,
cujo teor é sintetizado a seguir:
a)
argúi que o crédito postulado está implicitamente homologado nos termos
do art. 29, § 2o, da IN SRF no 460, de 2004;
b)
que foi cientificada do despacho decisório em 16/04/2010, após a
homologação tácita do crédito tributário requerido, quando já havia transcorrido o
prazo de cinco anos da apresentação da DCOMP, em 31/03/2005;
c)
que não pode a retificação da declaração de compensação ensejar a
abertura de novo prazo de cinco anos para homologação tácita da compensação;
d)
que não houve qualquer alteração do valor do crédito e do débito
anteriormente discriminados no documento original; que foi alterado o exercício de
1999 para 2000, sem qualquer modificação de essência que justificasse a abertura de
novo prazo para a análise da legitimidade do crédito de saldo negativo de IRPJ, o qual
se expirou em março/2010;
e)
que a IN SRF no 360, de 2003, em seus arts. 7o e 8o, diferencia as
retificações nas quais há apenas acerto de inexatidões materiais, verificadas no
preenchimento da DCOMP, da retificação que tem por objeto a inclusão de novos
débitos ou aumento do valor compensado.
f)
ao final requer: (i) a reforma do despacho decisório; (ii) a apresentação de
novos documentos no decorrer da fase de instrução do presente processo, em 1a
instância administrativa; (iii) que a presente manifestação de inconformidade seja
julgada em conjunto com a apresentada no processo no 10980.720982/2010-05.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO
DECLARADA
PELO
SUJEITO
PASSIVO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação;
admitida a retificação da declaração de compensação, o termo inicial da
contagem do prazo de cinco anos será a data da apresentação da declaração
retificadora.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 30/06/2014, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 30/07/2014 (fls. 137 e ss - carimbo), ou seja, tempestivamente.
Sua linha de defesa é essencialmente que houve homologação tácita do
PER/Dcomp transmitida, cuja original foi transmitida em 31/03/2005, pois apesar de ter ocorrido
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.749 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721067/2010-29

retificação, em 02/12/2008, esta teve o condão de modificar uma inexatidão material da original.
Assim, como não houve alteração do tipo de crédito, do valor de crédito e débito, a retificadora
não teria o condão de retomar o prazo para a eventual homologação tácita, já que recebeu a
ciência do despacho decisório em 16/04/2010.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário foi
tempestivo e atende os demais requisitos para sua admissibilidade.

Na sua peça recursal, sua linha de defesa é essencialmente que houve
homologação tácita do PER/Dcomp transmitida, cuja original foi transmitida em 31/03/2005,
pois apesar de ter ocorrido retificação, em 02/12/2008, esta teve o condão de modificar uma
inexatidão material da original. Assim, como não houve alteração do tipo de crédito, do valor de
crédito e débito, a retificadora não teria o condão de retomar o prazo para a eventual
homologação tácita, já que recebeu a ciência do despacho decisório em 16/04/2010.
Contudo, entendo improcedentes as alegações do contribuinte, dada a literalidade
da norma legal aplicável ao caso, do qual me recorro aos mesmos fundamentos da decisão
recorrida, valendo-os como meus.
Transcreve-se:
13.
Em sua manifestação de inconformidade a interessada alegou que foi
cientificada do despacho decisório em 16/04/2010, após a homologação tácita do
crédito tributário requerido, quando já havia transcorrido o prazo de cinco anos
da apresentação da DCOMP, em 31/03/2005, data da transmissão do
PER/DCOMP no 09302.86338.310305.1.3.02-6509, que foi retificado pela
declaração de compensação em análise.
14.
Sobre o assunto, o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, dispôs que a homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito
passivo ocorre após cinco anos da entrega da declaração de compensação:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.749 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721067/2010-29

§ 5o. O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)” (Grifou-se)
15.
No mesmo sentido dispõe o § 2o do artigo 37 da Instrução Normativa RFB
no 900, de 30 de dezembro de 2008, tendo o seu artigo 80 determinado que a data
de apresentação da declaração retificadora constitui o termo inicial da contagem
do prazo de homologação tácita da compensação:
“Art. 37. O sujeito passivo será cientificado da não-homologação da compensação e
intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no prazo
de 30 (trinta) dias, contados da ciência do despacho de não-homologação.
(...)
§ 2o. O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contados da data da entrega da Declaração de
Compensação
(...)
Art. 80 . Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.” (Grifou-se)
16.
Ressalte-se que a retificação de declaração de compensação para alterar
o exercício a que se refere o saldo negativo de IRPJ não pode ser considerada
simples inexatidão material no preenchimento da declaração de compensação,
porquanto é informação básica e essencial para confirmação da existência ou
não do direito creditório.
17.
Dessa forma, como a compensação declarada no PER/DCOMP no
37014.49962.021208.1.7.02-5145 não estava homologada tacitamente em
16/04/2010, é de se considerar não homologada a compensação.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital